Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE DE RECURSO. DETERMINAÇÃO SUPERIOR. ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO OMISSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. DEFINIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de reanálise de embargos de declaração com objetivo de sanar omissão apontada pela Corte Superior concernente à existência de penhora de crédito suficiente à satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença, o que inviabilizaria o reconhecimento de fraude à execução.

2. Conquanto tenha havido penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel, cujo valor seria, em tese, superior ao débito em execução, não é possível, efetivamente, reconhecer a suficiência da garantia, eis que o executado responde a outros processos, inclusive envolvendo o mesmo bem imóvel.

3. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar a omissão apontada.